Tribunal: TJSP
Processo: 2280415-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – PETIÇÃO INICIAL ADEQUADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
1 – A petição que dá início ao cumprimento de sentença observou o disposto no art. 524, do Código de Processo Civil.
2 – A declaração de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo à parte que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – PETIÇÃO INICIAL ADEQUADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
1 – A petição que dá início ao cumprimento de sentença observou o disposto no art. 524, do Código de Processo Civil.
2 – A declaração de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo à parte que a alega (CPC, arts. 277 e 282, § 1o). Ausência de prejuízo demonstrado.
3 – Recurso e impugnação ao cumprimento de sentença que ostentam manifesto caráter protelatório, atraindo a incidência da multa processual por litigância de má-fé (CPC, arts. 80, VII e 81, caput).
RECURSO NÃO PROVIDO.